Tribunal: TJMT
Processo: 1007366-40.2021.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007366-40.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE), ODIRLEI AMARO FERREIRA - CPF: 893.343.371-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM TUTELA DE URGÊNCIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - DESNECESSIDADE DE DOCUMENTO FÍSICO COM ASSINATURA DAS PARTES - INOVAÇÃO DIGITAL QUE PERMITE PROVA POR MEIO DE DOCUMENTO ELETRÔNICO - PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

1. O fato de não existir contrato escrito é irrelevante para a comprovação do vínculo obrigacional, visto que essa formalidade não é requisito essencial para a validade da declaração de vontade relacionada aos contratos eletrônicos, pois a existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, inclusive documentos eletrônicos, nos termos do artigo 441 do Código de Processo Civil.

2. Acerca do contrato, cumpre esclarecer foi gerado e preenchido por meio de dispositivo eletrônico. Contudo, a instituição bancária junta à exordial o comprovante de assinatura eletrônica, confirmando ter sido o contrato assinado digitalmente pelo autor, contendo a data e a hora da assinatura, a identidade do usuário (ID), o endereço do Protocolo de Internet utilizado para acesso (IP), bem como o e-mail do autor, o que torna verossímil as alegações da instituição bancária no sentido de que o consumidor firmou o contrato juntado.

3. Deve ser desconstituída a sentença, e determinada a remessa dos autos ao Primeiro Grau, para o devido processamento, quando o Juízo, erroneamente, indeferiu a petição inicial e, por consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
OMNI S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que nos autos da “Ação de Busca e Apreensão de Veículo com Tutela de Urgência” n.º
1007366-40.2021.8.11.0007,
movida em desfavor de
ODIRLEI AMARO FERREIRA
, nos termos do § único do artigo 321 bem como inciso I do artigo 485, todos do Código de Processo Civil,
INDEFERIU
a petição inicial e, por consequência,
JULGOU EXTINTO
o processo sem resolução do mérito.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca do Princípio da Liberdade de Forma, “
cujo conceito é que não existe uma forma específica para um contrato, exigindo-se apenas garantia a integridade e autenticidade
”.

Menciona que ter comprovado a regularidade e autenticidade da assinatura eletrônica ao juntar o comprovante emitido pela autoridade certificadora no qual consta o IP utilizado pelo contratante, garantindo a veracidade e segurança das informações e documentos utilizados na celebração do negócio, motivo pelo qual deve ser dado provimento ao recurso.

Cita que apresentou documentação hábil a mapear e comprovar a regularidade das assinaturas, “
constando o nome do financiado, o e-mail fornecido pelo mesmo e no qual recepcionou os documentos para assinatura, bem como o IP utilizado pelo mesmo para formalização do contrato
”, data e hora de envio do contrato, bem como da visualização e da assinatura.

Assim, considerando ter comprovado a regularidade e autenticidade da assinatura eletrônica utilizada pelo apelado para formalizar o contrato de financiamento, pugna pela cassação da sentença bem como pelo regular prosseguimento do feito.

A parte apelada deixou de ser intimada tendo em vista a inexistência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Busca e Apreensão de Veículo com Tutela de Urgência” n.º 1007366-40.2021.8.11.0007, nos termos do § único do artigo 321 bem como inciso I do artigo 485, todos do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial e, por consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Pois bem.

Narra a autora ter emitido em 02 de março de 2021 a Cédula de Crédito Bancário n.º 1.02700.0000141.21 no valor de R$ 9.222,40 (nove mil duzentos e vinte e dois reais e quarenta centavos) que deveria ser paga em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 448,53 (quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e três centavos) cada, vencendo-se a primeira em 02 de abril de 2021 e a última em 02 de março de 2025.

Em contrapartida, o réu alienou fiduciariamente à parte autora a motocicleta de marca Yamaha, Modelo YBR 150 Factor ED, ano 2020, cor preta, placa OAW1F72 e Chassi 9C6RG3150L0017942.

Contudo, por não ter o réu cumprido com o acordado, dando ensejo a uma dívida de R$ 11.541,55 (onze mil quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), bem como por ter permanecido inerte diante do protesto do título, ingressou a autora com a presente demanda.

Ato contínuo, por entender que “
a inicial veio desacompanhada de documento idôneo e necessário para a sua propositura, vez que o contrato [...] não se encontra devidamente formalizado, à medida que não foi subscrito pelo requerido
”, o Juízo a quo intimou a parte autora para que fosse a inicial emendada, sentido de comprovar a real existência do vínculo obrigacional entre as partes, sob pena de indeferimento (id. 123896091).

Considerando hábeis os documentos anexados à exordial, a parte autora informou ter comprovado a regularidade e autenticidade da assinatura eletrônica juntando o comprovante emitido pela autoridade certificadora e, por consequência, defendeu a validade do contrato firmado pelas partes.

Contudo, sobreveio a sentença recorrida, oportunidade em que o Juízo
a quo
indeferiu a petição inicial e, por consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por considerar que a parte autora não cumpriu a ordem de emenda à inicial, aduzindo que “
o descumprimento da ordem de emenda à inicial enseja o indeferimento da petição inicial
”.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em pese a sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Ao caso, merece ser trazido à baila o excelente magistério do douto Juiz de Direito da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná Alvaro Rodrigues Junior que, em seu voto nos autos do processo n.º 0004360-59.2019.8.16.0173, assevera:

6. No âmbito da inovação tecnológica, a contratação eletrônica no direito bancário consiste na aquisição de produto financeiro por meio de internet ou caixa eletrônico, sem a necessidade de um funcionário da instituição financeira. Estas operações bancárias eletrônicas são concretizadas pela utilização de senha pessoal de uso exclusivo do correntista ou por meio de biometria, token, inexistindo contrato escrito e não gerando documentos físicos de adesão aos termos gerais da contratação.

7. O fato de não existir contrato escrito é irrelevante para a comprovação do vínculo obrigacional, visto que essa formalidade não é requisito essencial para a validade da declaração de vontade relacionada aos contratos eletrônicos, pois a existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, inclusive documentos eletrônicos (CPC, art. 441), como o extrato demonstrativo da operação.

8. Na regulamentação jurídica do comércio eletrônico, oportuna se faz a observância do princípio da equivalência funcional, segundo o qual as negociações firmadas no ambiente virtual devem ser consideradas equivalentes àquelas feitas em papel, não devendo haver declaração de invalidade de um ato pela circunstância de ter sido firmado através de transmissão eletrônica de dados.

Dessa forma, acerca do contrato, cumpre esclarecer foi gerado e preenchido por meio de dispositivo eletrônico (id. 123896076).

Contudo, a apelante junta à exordial o comprovante de assinatura eletrônica (id. 123896073), confirmando ter sido o contrato assinado digitalmente pelo autor em 03 de fevereiro de 2021 às 12h30, contendo ainda a identidade do usuário (ID), o endereço do Protocolo de Internet utilizado para acesso (IP), bem como o
e-mail
do autor.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC.
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO COM IDENTIFICAÇÃO DE ACEITE DIGITAL
.
PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO
.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA
.
NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 3. É necessário ponderar acerca da diferença entre “aceite digital” e “assinatura digital”, sendo que no primeiro a funcionalidade é de um acordo no formato digital, onde por meio de um login realizado em uma plataforma há um checkbox, onde o usuário da plataforma simplesmente “aceita/concorda/autoriza” os termos apresentados. Por sua vez,
a assinatura digital, é fruto de uma cadeia de algoritmos e criptografia assimétrica que testa a autoridade da assinatura, portanto, a assinatura possui a mesma força legal de uma assinatura à punho, pois, a mesma afere a integralidade do documento
. 4. Sobre uma perspectiva judicial acerca do aceite digital e/ou assinatura digital algumas diretrizes auxiliam na qualificação de autenticidade dos mesmos, na medida em que
quanto maior o número de dados processados e exibidos, maior a proximidade com a validade jurídica
, pois, não é colaborativo, ao menos em uma análise respaldada pelos princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, as prevalências sistêmicas do algoritmo. Portanto,
a exibição de dados pessoais, como CPF e data de nascimento, e-mail, bem como hora do processamento, endereço de IP e inclusive geolocalização, são dados que fortalecem a validade externa do documento
. 5. Na presente actio a instituição de ensino apresentou contrato com informe de “documento eletrônico” em conformidade com o § 2º, do art. 10 da Medida Provisória n.º 2.200-2/2001, oferecendo a possibilidade de “aceite digital”. 6.
No contrato colacionado aos autos nota-se a presença de informações como endereço de IP da contratante, número de controle do aceite digital e hora do processamento, o que torna verossímil as alegações da Recorrente no sentido de que o consumidor firmou o contrato juntado
pela instituição de ensino. 4. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação, de ofício, da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJMT - N.U 1002125-56.2020.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022)

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CONTRATO BANCÁRIO ELETRÔNICO
.
DESNECESSIDADE DE DOCUMENTO FÍSICO COM ASSINATURA DAS PARTES
.
INOVAÇÃO DIGITAL QUE PERMITE PROVA POR MEIO DE DOCUMENTO ELETRÔNICO
. CPC, ART. 441.
RÉ QUE TRAZ A PROVA DA CONTRATAÇÃO
. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE E UTILIZADOS PELA PARTE. COBRANÇAS DEVIDAS. DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0004360-59.2019.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALVARO RODRIGUES JUNIOR - J. 09.02.2021)

Partindo dessa premissa, cumpre esclarecer que a instituição bancária apelante cumpriu com seu ônus probatório, eis que apresentou documentos capazes de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, eis que juntou o contrato eletrônico devidamente assinado pelas partes.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, cassando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022